Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-78.2017.8.11.0094
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000521-78.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORIVALDO ANTONIO TERRUGGI - CPF: 036.234.088-91 (APELADO), CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - CPF: 066.839.639-32 (ADVOGADO), MARLOS LUIZ BERTONI - CPF: 270.062.098-46 (ADVOGADO), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), TEREZA SPACCA TERRUGGI - CPF: 121.583.208-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NORIVALDO ANTONIO TERRUGGI (APELADO), TEREZA SPACCA TERRUGGI - CPF: 121.583.208-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GIUDICISSI CUNHA - CPF: 805.484.589-87 (ADVOGADO), NORIVALDO ANTONIO TERRUGGI - CPF: 036.234.088-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTÊNCIA – DANO MATERIAL – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPISO DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.O dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico pátrio conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à uma coletividade.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso.

3. Dano material ambiental fixado em observância aso princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, na Ação Civil Pública nº 0000521-78.2017.811.0094, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Apelado na indenização pecuniária no valor de 30 salários mínimos, qual seja, R$ 36.360,00 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC à partir do efetivo prejuízo e juros de mora à partir da citação, a ser objeto de depósito ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Em razões recursais (Id. 143418720), sustenta o Apelante que o evento danoso está evidenciado no desmate de 7,4280 ha em área considerada de preservação permanente e exploração seletiva em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Afirma que o dano moral coletivo possui natureza metaindividual e relaciona-se com os interesses coletivos de uma comunidade.

Sustenta que a indenização, à título de dano moral coletivo, tem o dever de promover o caráter preventivo da responsabilidade civil.

Argumenta ainda que a condenação do Apelado, à título de indenização pecuniária, fixada pelo juízo
a quo
no importe de R$ 36.360,00 (trintas e seis mil trezentos e sessenta reais) pelos danos ambientais é ínfimo e irrisório se comparado às multas estimadas nos autos de infração e o lucro auferido com a atividade danosa.

Alega ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 143418724.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 151565177.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso o pedido formulado pelo Apelado e constante no Id. 143418725.

Requer o Apelando a troca das Contrarrazões, posto que a peça processual anteriormente apresentada foi protocolada de forma desacertada e, considerando que ainda está no prazo para apresentar resposta recursal, requer a trocas das peças processual.

De acordo com as regras processuais, os atos praticados pelas partes exaurem-se no momento de sua prática, não podendo ser realizados novamente, salvo quando declarada a sua nulidade, ineficácia ou expressa autorização legal.

Logo, se a parte já exerceu o seu direito de resposta, não pode exercê-lo novamente, ainda que dentro do prazo processual, posto que caracterizado está a sua preclusão consumativa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - CONTRARRAZÕES POSTERIORES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - DESOCUPAÇÃO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOBSERVÂNCIA. Inviável é o conhecimento de pontos do recurso que não impugnam os fundamentos da sentença, vez que violam o princípio da dialeticidade. A abordagem de teses pela primeira vez na instância revisora configura indevida inovação recursal.
Já exercido o direito de resposta, não devem ser conhecidas as contrarrazões posteriormente ofertadas, face à preclusão consumativa.
Nos termos do art. 63, §1º, "b", da Lei nº 8.245/91, julgada procedente a ação de despejo com fundamento no art. 9º, o juiz determinará a expedição do mandado de despejo, que conterá o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, não havendo que se falar em dilação de tal prazo. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.059322-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022) (NEGRITEI)

Desta forma, INDERIDO o pedido de substituição de contrarrazões.

Não havendo questões incidentais a serem decididas, passo ao exame do mérito recursal.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não dano moral coletivo, bem como razoabilidade na indenização pecuniária (danos materiais) fixada pelo juízo
a quo
.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Além do já exposto, o Ministério Público requer:

1) seja a presente ação recebida, autuada e processada na forma e no rito preconizado pela Lei Federal n. 7.347/85;

2) a citação do demandado para responder aos termos desta ação no prazo legal, sob pena de revelia;

3) seja determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no que se expôs no item 03 desta ação;

4) seja a presente demanda julgada integralmente procedente, a fim de que seja o demandado condenado a indenizar pelo dano moral coletivo praticado, arbitrando-se condenação em dinheiro a ser depositada no Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente — FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n. 10.42446-6), em conformidade com o art. 11 e o art. 13, da Lei n. 7.347/85, sob pena de multa diária a ser fixada, em patamar suficiente e compatível, por este Juízo;

5) seja a presente demanda julgada procedente para condenar o demandado ao pagamento de indenização do dano ambiental praticado para recuperar e preservar o meio ambiente e pagar a quantia de R$ 140.752,50 (referente ao desmate em área de preservação permanente) e R$ 10.456.990,09 (referente à exploração seletiva em área de reserva legal) nos termos da Orientação Técnica para Valorização de Danos Ambientais do Ministério Público do Estado do Mato Grosso (em anexo), devendo o referido valor ser depositado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente — FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n.° 10.42446-6);

6) a utilização de todas as regras previstas no art. 498, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela especifica ou assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento;

7) embora já tenha apresentado o Ministério Público prova préconstituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.597.742,59 (dez milhões quinhentos e noventa e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

A sentença foi proferida no dia 11/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de, via de consequência, ESPÓLIO DE NORIVALDO ANTONIO TERRUGGI CONDENO na indenização pecuniária no valor de 30 salários mínimos, qual seja, R$ 36.360,00 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC à partir do efetivo prejuízo (07/2007), conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora à partir da citação, a ser objeto de depósito ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Providências Finais.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que, incabíveis, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

Transitada em julgado a sentença, não havendo requerimento da parte interessada na execução, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ex positis
, o Ministério Público, por sua agente signatária, requer seja conhecido o presente recurso de apelação, por ser tempestivo e estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dando-lhe, pois, efetivo PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão de ID 84606581, a fim de julgar procedente o pedido de indenização pelos danos morais coletivos, bem como majorar o quantum fixado a título de indenização pecuniária.

Argumenta o Apelante que o evento danoso está evidenciado no desmate de 7,4280 ha em área considerada de preservação permanente e exploração seletiva em área de reserva legal, que o dano moral coletivo possui natureza metaindividual e relaciona-se cm os interesses coletivos de uma comunidade.

Sustenta ainda que a indenização, à título de dano moral coletivo, tem o dever de promover o caráter preventivo da responsabilidade civil.

Todos os argumentos apresentados pelo Apelante e acima expostos estão corretos e são de fundamental importância e relevância para a caracterização do dano moral ambiental e coletivo.

No entanto, as teses acima apresentadas não se aplicam ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos.

Não se nega que o meio ambiente deve ser preservado ao máximo, posto que tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da coletividade.

Não é à toa que todos, (leia-se: Administração Pública e coletividade) devem protege-lo para as atuais e futuras gerações, conforme determina o art. 225,
“caput”
, da Carta Magna.

Nesse norte, possível é a ocorrência de dano moral coletivo e difuso, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

Advém também deste contexto, a legitimidade do Ministério Pública para ajuizar as ações competentes.

No entanto, para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

Quando se fala na esfera coletiva, tem-se em mente duas ideias e premissas bases, quais sejam:

A) Ser o dano difuso, ou seja, um dano cuja extensão não é precisamente determinado
OU
;

B) Não saber, com exatidão, quais as pessoas serão atingidas ou sofrerão com o evento danoso;

Como exemplo de dano moral coletivo e difuso, podemos citar o fato de uma fábrica despejar agentes poluentes diretamente em um rio, pois não há (com precisão) como saber até que ponto do rio será atingido por tais agentes, bem como não se sabe ao certo, quantas pessoas usufruem o mesmo rio (seja como fonte de subsistência como é caso da pesca ou ainda para fins de recreação).

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Além das ideias e premissas bases já mencionadas anteriormente, o dano moral coletivo tem três objetivos, quais sejam:

1) prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória);

2) punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica); e

3) reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)

No caso em apreço, os requisitos não autorizam o acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo, pois embora tenha havido desmate irregular em área de preservação permanente, o fato danoso é relativamente pequeno (cerca de 7 ha) e dentro da propriedade do Apelado, conforme se infere nos itens 7.1 e 7.2 do RELATÓRIO TÉCNICO Nº 044/DUD/JUARA/SEMA/2011, anexado no Id. 143418650, o qual transcrevo por ser pertinente,
in verbis:

7.1) Qual a localização e extensão exata da área objeto da perícia e a quem pertence (elaborar croqui)?

Propriedade denominada Fazenda Nova Esperança localizada na Rodovia MT 328, Km 70 (Estrada do Tatu) nas Coordenadas Geográficas: S11°01'33,4" e W 56°58'11,7", no município de Tabaporã/MT com uma área total de 2.3553,50660 ha. Conforme consulta ao Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAPR) desta secretaria a referida propriedade pertence ao Espólio de Norivaldo Antônio Terruggi — inventariante Tereza e Spacca Terrggi.

7.2) Área é considerada de preservação permanente ou floresta nativa ou plantada? Especifique as hipóteses legais em que a área se enquadra principalmente nos âmbitos da Lei Federal n°4.771/65 e Lei Complementar n° 38/95.

Conforme consta Auto de Infração n° 122621 da SEMA, o desmatamento de 7,4280 ha de floresta ocorreu em área considerada de preservação permanente (APP) sem autorização do órgão competente, em detrimento ao Art. 58 da Lei Complementar n° 38/1995 e do Art. 38 da Lei n°9605/1998. Em relação ao Auto de infração 122622 da SEMA corresponde a exploração seletiva de 551, 8518 ha em floresta considerada Área de Reserva Legal em detrimento ao Art. 16 área da Lei n° 4.771/65 e do Artigo 51 do Decreto n°6514/2008.

Assim, não obstante, tenha havido desmate irregular, este ocorreu própria área do Apelado e em pequena proporção, não atingindo uma classe específica ou não de pessoas, ou seja, não transcendeu para a coletividade.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para efeitos de caracterização de dano moral difusoambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.(TJ/MT 10014180520178110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – O DANO NÃO FERE DIREITOS DA COLETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Deve-se priorizar a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso. (TJ/MT - N.U 0004304-67.2013.8.11.0046, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (TJ/MT - N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL COLETIVO/DANO SOCIAL - NÃO EVIDENCIADO - DANOS AMBIENTAIS IRREVERSÍVEIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO A indenização por danos morais coletivos não prescinde da comprovação do efetivo dano, exigindo-se que o fato ultrapasse os limites toleráveis, causando alterações relevantes na ordem coletiva, efetivo sofrimento coletivo e intranquilidade social. Ausentes elementos capazes de demonstrar a repercussão moral do dano ambiental, especialmente a comoção social decorrente da conduta do requerido, de se afastar o dever de indenizar. Não evidenciada a existência de danos passíveis de indenização pecuniária, mormente a ocorrência de danos ambientais remanescentes e irreversíveis, não há que se falar em condenação pecuniária por danos materiais. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.274970-9/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

Sustenta o Apelante que concerne a condenação do Apelado, à título de indenização pecuniária (danos materiais), fixada pelo juízo
a quo
no importe de R$ 36.360,00 (trintas e seis mil trezentos e sessenta reais) pelos danos ambientais é ínfimo e irrisório se comparado às multas estimadas nos autos de infração e o lucro auferido com a atividade danosa, bem como ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, a fixação em danos materiais foi fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

A área desmatada, de forma irregular, foi em torno de 7 ha e o juízo
a quo
fixou os danos materiais em 30 (trinta) salários mínimos, o que gerou a quantia de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil trezentos e sessenta reais).

Considerando que tal valor será corrigidos monetariamente à partir do efetivo prejuízo (07/2007) e os juros de mora à partir da citação, tal importe será elevado ainda mais.

Assim, diante do quadro fático acima apresentado, não há que se falar em majoração do
quantum
fixado a título de danos materiais.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023